Tribunal: TJMT
Processo: 1003507-36.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003507-36.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[JOCIMARIA RITA DA COSTA - CPF: 951.336.151-91 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE), JOCIMARIA RITA DA COSTA - CPF: 951.336.151-91 (RECORRIDO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRENTE), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E DEU-LHE PROVIMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE JOCIMARIA RITA DA COSTA, EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO.

Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003507-36.2018.8.11.0002

Origem:

3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

JOCIMARIA RITA DA COSTA

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Recorrido(s):

JOCIMARIA RITA DA COSTA

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – SENTENÇA DECIDIU FORA DOS LIMTITES DA LIDE – CORREÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – PERÍODO DA PETIÇÃO INICIAL ERA VÍNCULA ESTUTÁRIO E NÃO TEM DIREITO ALGUM A FGTS – NÃO ERA CONTATO TEMPORÁRIO – ALARGAMENTO DO ESPECTRO DA DEMANDA EM SEDE DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DO MUNICÍPIO – RECURSO DO AUTOR RESTA PREJUDICADO.

Observada a equívoca colocação do lapso temporal da sentença, fora do que pedido na inicial, merece a devida corrigenda, de onde, o período da inicial o autor era concursado e regido pelo regime estatutário, e acaso pretenda o período anterior, não pode ser o mesmo alargado em sede de recurso, mesmo que para afastar a equivocada pretensão da prescrição da sentença, por período que sequer se tinha nos autos, cabendo ao autor aviar ação própria para eventualmente tentar galgar o direito do período em que tinha contrato temporário, anterior ao momento em que se tornou concursado e regido pelo regime estatutário.

Demonstrado pelo município que o período da inicial o autor era concursado e regido pelo regime estatutário é de se dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pleito da inicial de recebimento de valores de FGTS, incabível ao servidor público estatutário.

RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR COM A PERDA DE OBJETO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inical proposta por Jocimaria Rita da Costa, em face do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT, determinado ao requerido o depósito do FGTS referente ao período de
02/05/2013 a 02/05/2018.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. (destaquei)

Em recurso, defende a autora a ausência de prescrição, requerendo que a sentença seja reformada a fim de afastar a preliminar acolhida, bem como julgada a demanda procedente.

Em seu recurso, o demandado pugna pela improcedência da demanda, na medida em que o vínculo firmado entre os litigantes se deu na modalidade estatutária, não incorrendo em qualquer nulidade a ensejar a condenação a título de recolhimento fundiário.

Contrarrazões apresentas apenas pela parte autora, refutando as razões da parte adversa.

O Ministério Público se manifestou no movimento 76680997 pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, merece destacar que a exordial delimitou a lide em relação ao período de 2007 a 2017
, o que, à luz do princípio da adstrição, impede a discussão e, por consequência, análise de vínculo não a este abarcado, notadamente quanto ao período compreendido entre 01/06/1998 à 12/02/2007, tal como assim pretende a parte autora em sede de recurso, sendo matéria inovadora.

Saliento, a petição encartada no ID 73746994, protocolada após a contestação e inapropriadamente denominada de emenda à inicial,
apenas teve por fim a desistência da parte autora em relação a todos os seus pedidos
, com exceção do FGTS e da nulidade contratual.

Ora, ao final, sem cotejar em qualquer momento sobre o período de 01/06/1998 à 12/02/2007, a autora apenas reiterou “...o pedido constante na peça vestibular para que seja DECLARADA A NULIDADE CONTRATUAL, com unicidade de vínculo, com o fito de condenar o Requerido no pagamento do FGTS a incidir sobre o salário da Autora durante todo período laborado”.

Veja-se, “durante todo período laborado” deve ser entendido como período de 2007 a 2017, conforme delimitado na peça vestibular.

Em outras palavras, a parte autora, com referida petição, não acresceu qualquer novo pedido. Pelo contrário, excluiu todos, com exceção do FGTS e da nulidade contratual que foram apenas reiterados.

Assim, conforme explanado, merece ser apreciado tão somente o vínculo existente entre os anos de 2007 a 2017, sendo que a sentença decidiu além dos pedidos iniciais, e em limites temporais diversos, aprovando o pleito compreendido entre 2013 e 2018, fato que, pode e deve ser corrigido até mesmo de ofício pelo magistrado.

Pois bem. A Reclamada juntou certidão sobre a vida funcional da Reclamante (ID 73746979), de onde é possível observar que a Reclamante foi aprovada em concurso público em 12/02/2007 para o cargo de professora de ensino fundamental V a VIII.

Ou seja, a partir de fevereiro de 2007, o vínculo jurídico firmado entre as partes não mais se mostrava temporário, sendo este estabelecido na modalidade estatutária
, em que a autora foi contratada pela Administração Pública mediante prévio concurso público, não incorrendo, destarte, sua contratação em qualquer nulidade apta a ensejar a condenação da municipalidade a título de recolhimento do FGTS.

Desta feita, para o período de 2007 a 2017 então objeto da presente demanda, não faz a autora jus ao recebimento de FGTS na medida em que possuiu vínculo estatutário com a Requerida não eivado por vício, sendo concursada, portanto sem direito a FGTS, como pretende.

Desta feita, é de se dar provimento ao recurso do ente municipal e com a perda de objeto do recurso do autor, visto que o período anterior sequer é parte do pedido, sendo corrigido neste momento os limites da sentença, por este relator.

Acaso pretenda receber pelo período anterior deverá aviar a devida ação competente dentro dos limites corretos da sua pretensão e não tentar aumentar o lapso do período em momento posterior, sem o devido contraditório.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito:

a)
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Nossa Senhora do Livramento, para julgar improcedentes os pleitos da exordia, moldes do artigo 487, I do NCPC;

b) Com a improcedência, resta prejudicado o recurso do autor;

Diante da conclusão do julgamento, deixo de condenar ambas as partes às custas e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022